Tribunal: TJBA
Processo: 0000040-79.2006.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000040-79.2006.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE SORIANO

Advogado(s)
:
ERNANDA LUCIA MACHADO FARIA SAFFRAN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RÉU REVEL CITAÇÃO POR EDITAL. NOMEAÇÃO PELO JUIZ DE CURADOR ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. ENTENDIMENTO DO ART. 85, §2° DO CPC NA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO ATRIBUÍDA AO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Réu citado por edital e revel, deve o juiz nomear um curador especial para defender seus interesses, garantindo os princípios da ampla defesa e do contraditório. Na ausência de um membro da Defensoria Pública, o curador especial atua para assegurar o processo legal e pode apresentar a defesa, apresentando contestação em nome do réu revel.

2.
O Estado é o responsável por pagar os honorários do curador especial, quando a nomeação ocorre em função do réu não ter sido encontrado, garantindo o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n.
0000040-79.2006.8.05.0220
, em que é apelante o
ESTADO DA BAHIA
e em que é apelado
JOSÉ SORIANO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do município apelante, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça